Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-45.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000882-45.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES BRITO JACOBINA

Advogado(s)
:
DJALMA JACOBINA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA REPETITIVO 1.387/STJ. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, aplicando precedente vinculante, manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por supostos desfalques e má gestão em conta PASEP.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, com base na tese firmada no Tema Repetitivo 1.387, do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a ocorrência da prescrição decenal, por considerar como termo inicial do prazo a data do saque/pagamento integral dos valores da conta.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, fixou tese vinculante no sentido de que
"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."
.

Tal precedente estabelece um marco temporal objetivo e supera a anterior discussão a respeito da teoria da
actio nata
subjetiva, não havendo mais espaço para debater o momento da ciência do dano pelo titular.

No caso concreto, o pagamento por aposentadoria e consequente zeramento do saldo da conta ocorreram em 11/01/1989, e a ação foi ajuizada apenas em 06/03/2024, transcorrido, portanto, prazo superior ao decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Assim, a decisão agravada, ao aplicar o precedente obrigatório e manter o reconhecimento da prescrição, está em conformidade com a ordem jurídica e não comporta reforma.

IV. Dispositivo

Agravo Interno conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e restabeleceu a sentença de improcedência. Condenação da Agravante em multa de 1% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Dispositivos relevantes citados:
art. 205 do Código Civil; arts. 341, III, 371, 374, III, 487, II, 489, 927, III, 931 e 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.387 e Tema Repetitivo 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000882-45.2024.8.05.0137
, em que figuram como recorrente
MARIA DE LOURDES BRITO JACOBINA
e como recorrido
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator